Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702755-17.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ACADEMIA BODY FITNESS LTDA, ALINE FERREIRA FARIAS, ALAN CORDEIRO GABRIEL DECISÃO Constata-se erro material no acórdão de ID 70516880, razão pela qual determino a exclusão do referido documento. Após, retornem os autos conclusos, para o julgamento da apelação de ID 68888973. Por fim, restam prejudicados os embargos de declaração de ID 70806333. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora